Tribunal: TJSP
Processo: 0002675-38.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Ação monitória – Sentença de extinção, por satisfação da obrigação – Afastamento – Depósito judicial no feito monitório voltado a garantia do feito e que não satisfaz a execução – Pendência de pagamentos de honorários e custas, tal como determinados no r. decisum exequendo – Prosseguimento da ação que se impõe – Sentença anulada – Recurso do exequente

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Ação monitória – Sentença de extinção, por satisfação da obrigação – Afastamento – Depósito judicial no feito monitório voltado a garantia do feito e que não satisfaz a execução – Pendência de pagamentos de honorários e custas, tal como determinados no r. decisum exequendo – Prosseguimento da ação que se impõe – Sentença anulada – Recurso do exequente provido.